Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS COERENTES COM A DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de ocorrência de omissão porque observado o claro enfrentamento da questão concernente ao exercício da liberdade de expressão ante as ações de servidor público de cargo efetivo.
4. A contradição que autoriza o saneamento por meio dos embargos declaratórios é aquela que apresenta incoerência interna entre os fundamentos do acórdão e a decisão alcançada ou ante elementos racionalmente inconciliáveis. A divergência de entendimento frente a outros órgãos julgadores não configura o vício da contradição.
5. Cabe ao órgão jurisdicional fixar honorários advocatícios adicionais e cumulativos àqueles fixados no primeiro grau, nos termos do disposto no §11 do art. 85 do CPC.
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. Para fins de pré-questionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que inadmitidos, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.
7. Embargos declaratórios não providos.